Tribunal: TJES
Processo: 5024786-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024786-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA ETERNA DO CARMO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024786-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA ETERNA DO CARMO

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSALMENTE EFETUADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO. ÔNUS DA PROVA. CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COBRANÇA DE VALORES SEM CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de nulidade e inexistência de relação jurídica c/c cancelamento de contrato c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais movida por
MARIA ETERNA DO CARMO
em face do
BANCO BMG S.A.

Aduz a requerente ser aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e que vem sofrendo descontos mensais em seu benefício, referentes a um suposto contrato de cartão de crédito consignado, cuja modalidade de pagamento nega ter realizado.

Busca, assim, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em contestação de ID 12303933 o banco réu sustentou a extinção do processo sem resolução do mérito fundada na incompetência do juízo, na inépcia da inicial, aduziu, ainda, a existência de conexão e prescrição e decadência. No mérito, sustentou a regularidade da contratação.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(ID 12304304), que resolveu a demanda julgando
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Irresignada, a parte Autora, ora Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 12304306). Em suas razões, pugna pela declaração de nulidade do contrato, uma vez que não anuiu com a modalidade de contratação, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais. Assim, requer a total procedência dos pedidos exordiais.

A parte Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 12304309) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a ausência de requisitos para concessão do efeito suspensivo.

Concedo à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça, por se afigurar verossímil sua alegação de hipossuficiência.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

No mérito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do banco, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Pois bem, vislumbra-se, com base nos documentos acostados, que a recorrente vem suportando descontos mensais efetuados pela parte ré diretamente em seu benefício previdenciário. Conforme narrado na petição inicial, a autora firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira recorrida, cujas parcelas seriam adimplidas mediante descontos automáticos no referido benefício.

Em sua defesa, a instituição financeira sustenta que a operação realizada não se trata de um empréstimo consignado convencional, mas sim da contratação de cartão de crédito consignado. Alega que os valores descontados mensalmente no benefício previdenciário da autora corresponderiam apenas ao pagamento mínimo da fatura, razão pela qual a dívida remanescente ainda subsistiria. Ademais, sustentou a ciência livre e informada oferecida pela consumidora.

Não obstante os argumentos apresentados pela parte recorrida, observa-se que o link do áudio indicado como suposta prova do consentimento livre e informado da consumidora encontra-se inacessível. Ademais, o contrato constante do ID nº 12304287 revela-se insuficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a autora anuiu expressamente à sistemática de pagamento a partir do valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Ademais, o banco réu não comprovou a entrega do cartão físico, tampouco seu desbloqueio ou utilização em transações. Cabia à instituição financeira demonstrar, ao menos, o uso efetivo do cartão, a fim de justificar os descontos efetuados sob a rubrica de reserva de margem consignável. Há registro de saques complementares, contudo, tais valores foram creditados a partir de TED, conforme demonstram documentos de ID 12304286.

Ou seja, as movimentações bancárias se destinaram tão somente à obtenção de valores, não restando associadas à utilização efetiva do serviço de cartão de crédito
. A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, alargando a existência da dívida.

Dessa forma, o ponto central da controvérsia reside na forma como a cobrança vem sendo executada pela instituição financeira, que realiza descontos mensais no benefício previdenciário da recorrente, correspondentes apenas ao valor mínimo da fatura. Essa prática, ao perpetuar o saldo devedor, gera enriquecimento desproporcional à instituição e impõe ônus excessivo ao consumidor, em afronta direta ao art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto.

Portanto, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil, de modo que merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
devendo ser reconhecida a nulidade dos termos contratuais envolvendo o cartão de crédito consignado.

Por conseguinte, no que tange à pretensão de repetição do indébito em dobro, é pacífico o entendimento de que, tratando-se de relação de consumo, a devolução dos valores cobrados indevidamente pode se dar em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do banco Requerido. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, na medida em que o recorrido impôs a cobrança do valor mínimo consignável, alongando a dívida da parte recorrente, sem a ciência livre e consciente da consumidora.

Portanto, diante da má-fé existente no caso em apreço, entendo que deve ser restituído em dobro a autora conforme exposto na sentença atacada, autorizando, desde já o banco recorrido a realizar a compensação dos valores efetivamente creditados na conta da recorrente (dispostos no documento de ID 12304286).

Ademais, no que se refere aos danos morais, verifica-se que restam configurados, não apenas em razão objetiva dos fatos, mas também pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela parte autora, traduzido em abalo à sua tranquilidade, perturbação de seu bem-estar psíquico, bem como pelos dissabores, constrangimentos e transtornos que razoavelmente decorrem da conduta lesiva.

Ressalte-se, ainda, que a imposição de descontos mensais relacionados a empréstimo, encargos e juros não expressamente contratados, agrava a lesão experimentada, por afetar diretamente a previsibilidade e o controle financeiro da consumidora, sobretudo por se tratar de beneficiária de proventos previdenciários.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Recorrido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para (i) declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes; (ii) condenar o recorrido à restituição, de forma dobrada, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, autorizada a compensação de quantias efetivamente creditadas (ID 12304286); e (iii) condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em favor da recorrente, no valor de R$ 3.000 (três mil reais). Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

A correção monetária deverá observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Os juros moratórios deverão observar o disposto nos arts. 398, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo calculados com base na diferença entre a Taxa Selic e o IPCA. Caso a diferença resulte em índice negativo, deverão os juros ser considerados nulos no período correspondente, evitando-se a incidência cumulativa de atualização monetária e juros de forma sobreposta.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de junho de 2025.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender que o recurso interposto pela parte autora não merece provimento, devendo ser mantida a improcedência da pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que foram juntados dois “termos de adesão de cartão de crédito consignado” (IDs 12304287 e 12304288), ambos com assinatura de próprio punho, um formalizado em 2016 e outro em 2017, que contém cláusulas informando a forma de pagamento, com desconto em folha do mínimo, devendo o consumidor proceder o pagamento do restante da fatura para que não sejam exigidos juros de acordo com a modalidade contratada.

Em complemento, consta, ainda, dois “Certificado de Conclusão da Formalização Eletrônica” (IDs 12304284 e 12304285) e em ambos estão ilustrados imagens de cartões de crédito, o que enfraquece a alegação de vício de consentimento.

Além disso, vejo que houve saques complementares (ID 12304286) - mais especificamente, 13 saques complementares -, o que afasta a plausibilidade da tese autoral. Diferentemente dos contratos de empréstimo pessoal, em que há liberação de valor único, o cartão de crédito consignado permite saques parcelados e sucessivos, característica compatível com a dinâmica verificada nos autos.

A reiterada utilização do crédito disponível evidencia o conhecimento da parte autora sobre a natureza da contratação e afasta a configuração de erro substancial, vício de consentimento ou fraude.

Além disso, os valores foram creditados diretamente na conta bancária de titularidade do autor, o que não foi impugnado de forma específica.

Trata-se, portanto, de tentativa de desconstituir negócio jurídico válido, regularmente formalizado, mediante assinatura de próprio punho, acompanhado de documentos pessoais idênticos aos juntados à exordial, além de comprovantes de transferências (TEDs) para conta corrente de sua titularidade.

Chamo atenção, ainda, para o fato de que os contratos questionados foram formalizados em
2016 e 2017
e que somente em
2024
houve questionamento da sua legalidade/validade, tornando ainda mais evidente a regularidade da contratação, já que, por anos, os negócios foram aceitos e cumpridos.

Cumpre destacar que a modalidade contratada – cartão de crédito consignado – é regulada pelo Banco Central do Brasil, nos termos das Circulares nº 3.549/11 e nº 3.664/13, e possui previsão expressa de desconto diretamente em folha de pagamento, observando-se os limites da reserva de margem consignável (RMC).

A Instrução Normativa INSS nº 28/2008, em seu art. 3º, § 4º, autoriza expressamente a constituição da RMC mediante autorização escrita ou eletrônica do titular do benefício, o que também restou demonstrado no caso concreto.

Dessa forma, ausente comprovação de vício apto a invalidar o contrato, impõe-se a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso da parte autora e negar-lhe provimento, mantendo-se a improcedência da pretensão autoral.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, diante da concessão da AJG.

É como voto.